Tribunal: TJSP
Processo: 1029182-02.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação. Exibição de documentos. Sentença de extinção. Ausência de Intimação para emenda à petição inicial. Aplicação do art. 10 e 321, do CPC. Desnecessidade. Notificação extrajudicial que indica endereço diverso ao do apelante. Ausência de provas de que a procuração encaminhada conferia poderes especiais ao seu representante. Autor que não fez prova do efetivo pagamento do valor referente ao

Ementa:
Apelação. Exibição de documentos. Sentença de extinção. Ausência de Intimação para emenda à petição inicial. Aplicação do art. 10 e 321, do CPC. Desnecessidade. Notificação extrajudicial que indica endereço diverso ao do apelante. Ausência de provas de que a procuração encaminhada conferia poderes especiais ao seu representante. Autor que não fez prova do efetivo pagamento do valor referente ao pedido administrativo, além de não ter conferido ao réu prazo razoável para apresentar a documentação. Falta de interesse processual. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131135
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029182-02.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante FABRICIO
RAFAEL DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029182-02.2019.8.26.0405 - A - Voto no 5078.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029182-02.2019.8.26.0405
Apelante: Fabricio Rafael da Silva Santos
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Juiz(a): Wilson Lisboa Ribeiro.
Voto no 5078.
Apelação. Exibição de documentos. Sentença de extinção.
Ausência de Intimação para emenda à petição inicial.
Aplicação do art. 10 e 321, do CPC. Desnecessidade.
Notificação extrajudicial que indica endereço diverso ao do
apelante. Ausência de provas de que a procuração
encaminhada conferia poderes especiais ao seu representante.
Autor que não fez prova do efetivo pagamento do valor
referente ao pedido administrativo, além de não ter conferido
ao réu prazo razoável para apresentar a documentação. Falta
de
interesse
processual.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que indeferiu a ação
e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de
interesse processual, nos termos do no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e
concedeu a gratuidade da justiça ao apelante (fls. 24/26).
O autor recorre e alega, em síntese: a) pleiteia a exibição de
documentos relativos à dívida inscrita, pela empresa demandada, nos órgãos mantenedores
de cadastros de consumidores inadimplentes, sendo o procedimento adequado para a parte
que pretende a exibição de documentos em caráter preparatório; b) o MM. Juiz a quo, não
lhe deu a oportunidade de se manifestar antes de indeferir a petição inicial, incorreu em
error in procedendo, visto que, a petição inicial não pode ser indeferida sem que antes a
parte autora seja intimada para se manifestar sobre a questão processual levantada; c)
comprovou o prévio pedido administrativo (solicitação de documentos) à apelada (fls.
19/22) (fls. 28/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029182-02.2019.8.26.0405 - A - Voto no 5078.
3
Contrarrazões a fls. 40/43.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 25).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que, apesar da falta de intimação da
apelante para emenda à petição inicial, não há que falar em nulidade da sentença por
descumprimento dos artigos 10 e 321 do Código de Processo Civil.
Isso porque, além da inexistência de previsão de "ação
autônoma" de exibição de documento no atual Código de Processo Civil, a extinção do
processo se deu em razão da falta de interesse processual.
E, para chegar a essa conclusão, o MM. Juiz analisou
cautelosamente a documentação que instruiu a petição inicial, em cotejo com tese firmada
pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo sobre o tema.
Logo, de nada valeria a oportunidade de emenda à petição
inicial, posto que os documentos apresentados pela apelante, segundo entendimento do I.
Magistrado, evidenciaram a ausência de pressuposto para o ajuizamento desta ação.
Não há que falar, por isso, em nulidade da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, deve ser mantida a extinção da demanda, por
falta de interesse processual da parte autora, matéria, inclusive, passível de conhecimento
de ofício.
O autor pretende a exibição de documentos relativos à dívida
inscrita em órgãos de proteção ao crédito.
O atual Código de Processo Civil excluiu a ação cautelar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029182-02.2019.8.26.0405 - A - Voto no 5078.
4
exibição de documentos, ainda que com denominação diversa. Assim, seja produção
antecipada de provas (artigo 381, caput, do Código de Processo Civil) ou outro pretenso
título adotado para obtenção da pretensão inicial, todas as demandas teriam o destino da
presente, pois o pleito é inadequado para tal finalidade e, por isso, não há interesse
processual.
A exibição pode ser requerida no início ou no curso do
processo principal, como meio de prova, se necessário.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça exige para
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários a “comprovação de
prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável e o pagamento do
custo do serviço conforme previsão contratual” (cf. REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. LUÍS
SALOMÃO, julgado na forma de recurso repetitivo).
No caso, houve pedido extrajudicial. No entanto, o envio foi
feito por e-mail, o que impede a verificação sobre se no instrumento de procuração
anexado, de fato, constavam poderes específicos de representação, o que é essencial, dado
o sigilo da documentação solicitada.
Além disso, o endereço para eventual resposta por carta não é
o residencial do apelante (fl.18) e sim de terceiros no estado de Minas Gerais (fls. 19/21), o
que igualmente inviabilizou o envio de resposta pelo apelado.
Do mesmo modo, não foi feita prova do pagamento das
despesas para envio físico do instrumento, razão pela qual a instituição financeira estava
dispensada da obrigação.
No mais, o AR foi recebido em 31.10.2019 (fl. 22), e o autor
ingressou com a demanda em 29.11.2019, não obedecendo ao prazo 30 (trinta) dias que
teria assinado ao réu para apresentação dos documentos.
Nesse sentido, o seguinte julgado desta C. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029182-02.2019.8.26.0405 - A - Voto no 5078.
5
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA
EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - ART. 10 E 321 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL -DESNECESSIDADE - VÍCIO INSANÁVEL.
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO FORMULADO NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 305 A 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL VIGENTE - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE INDICA
ENDEREÇO DIVERSO AO DA APELANTE AUSÊNCIA DE PROVAS
DE QUE A PROCURAÇÃO ENCAMINHADA CONFERIA PODERES
ESPECIAIS À SUA PATRONA - CUSTO DO SERVIÇO QUE NÃO FOI
PAGO FALTA DE INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADA.
SUCUMBÊNCIA - APELANTE QUE NÃO APENAS DEU CAUSA,
COMO TAMBÉM FOI PERDEDORA NA AÇÃO SENTENÇA DE
EXTINÇÃO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; 15a
Câmara de Direito Privado; Apelação Cível 1003032-84.2018.8.26.0577;
Rel. Des. Lucila Toledo; J. 22.08.2018).
Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida, também
pelos seus fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator